Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-79.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804350-79.2021.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DOMINGOS FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804350-79.2021.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

APELADO: DOMINGOS FERREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consumidor, em razão de danos materiais e morais sofridos após oscilação de energia que resultou em incêndio na residência do autor, destruindo todos os seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da concessionária por oscilação de energia que culminou em incêndio, e se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser mantidos ou reformados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O conjunto probatório revela falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, sem produção de prova apta a afastar a responsabilidade da concessionária, a quem incumbia demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

5. O dano moral restou caracterizado pela perda integral dos bens do autor e pelo desvio produtivo provocado pela falha do serviço essencial, ultrapassando o mero aborrecimento.

6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) é razoável, proporcional e adequado ao caso concreto, considerando os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações no fornecimento de energia que causem prejuízos ao consumidor, salvo comprovação de excludente de responsabilidade. 2. A perda integral de bens em razão de falha no serviço essencial configura dano moral indenizável, sendo legítima a fixação de valor compensatório quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 21806917, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de R$ 6.890,00 a título de danos materiais, além de danos morais fixados na quantia de R$ 5.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que na data de 04 de Junho de 2021, houve uma queda de energia no local e após alguns minutos a energia voltou parcialmente e começou a oscilar, fazendo com que as luzes do local acendessem e apagassem repetidamente, ocasionando um incêndio na KITNET onde residia, que culminou na destruição de seus poucos bens (televisão, ventilador, roupas, colchão, etc.), no valor total de R$ 6.890,00.

Em sentença de id. 21806917, o Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e, ao pagamento de a título de dano material no valor de R$ 6.890,00 (seis mil, oitocentos e noventa reais).

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 21806922, onde em apertada síntese, alega que não restou devidamente comprovado o nexo causal outrora alegado pela Apelada. Isto porque, os laudos elaborados de forma unilateral, não formam provas robustas para a condenação da Apelante.

Afirma que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de condenação, seja reduzido o quantum a título de danos morais, em obediência aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas no id. 21806929, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

O dever de indenizar, assim, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso em tela, consta nos documentos anexados aos autos que o incêndio tomou conta de todo o KITNET onde residia o autor, atingindo tudo que estava dentro da casa, sendo esta versão da parte autora corroborada pelas

fotografias e filmagens juntados aos autos, amparando sobejamente o pedido indenizatório pelos danos sofridos.

Vejamos os artigos 611 e 613 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

Art. 613. A distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 (um) dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II - até 10 (dez) dias: para os demais equipamentos.

Assim, não há dúvida de que estamos diante de relação de consumo, sendo perfeitamente aplicáveis ao caso as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social. A responsabilidade da empresa ré é objetiva e vem fundada no risco do empreendimento, na forma da lei consumerista.

Sob essa ótica, o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece inversão ope legis do ônus probatório quando o consumidor for hipossuficiente e forem verossímeis suas alegações, prevendo que o prestador apenas se exime do dever de indenizar se comprovar que não houve o defeito no serviço, ou a presença de excludente do nexo causal.

De modo que a prática adotada pela concessionária, dificulta que o consumidor tenha seu direto ao ressarcimento garantido. Isso porque ele deve arcar com os custos de deslocamento para mostrar o produto danificado à empresa ou porque é ele quem deve providenciar um laudo técnico provando que a falha no fornecimento de energia causou o defeito.

Exigir de um consumidor de serviço de energia elétrica, vitima de pane do serviço, que prove além do dano, do nexo causal entre esse e a atitude do prestador de serviço, que este último, por exemplo, não se valeu de materiais ou técnicas de qualidade em meio à execução de sua atividade, para, somente a partir daí, fazer jus a uma indenização, implica verdadeiramente, em obstar o acesso a ordem jurídica justa, a qual prevê ser direito do consumidor a prestação de serviços adequados, com eficiência e segurança (art. 6º do CDC)

Nada mais justo de se exigir, em situações que envolvam a falta de um serviço público, que a prova do normal funcionamento desse serviço, a elidir a pretensão indenizatória do consumidor, recaia sobre a pessoa que colocou a máquina em funcionamento, que diga-se de passagem, lucrou com a prestação do serviço – risco profissional, dispensando-se, inclusive a perquirição em torno do agir culposo ou não do Estado.

A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, conforme o art. 37 , § 6º , da Constituição Federal , e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC ), dispensando a comprovação de culpa do agente. O conjunto probatório apresentado pelo recorrido, incluindo relatos testemunhais, boletim de ocorrência e fotografias, demonstra a existência de falhas na prestação do serviço, caracterizadas por oscilações e faíscas na rede elétrica que culminaram no incêndio. A concessionária, ao não produzir provas aptas a afastar o nexo causal ou a demonstrar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, força maior ou inexistência de falha no serviço, confirma o dever de indenizar.

Com efeito, a ré sequer providenciou a vistoria no imóvel da autora, nem requereu a produção de prova pericial, com vistas a excluir o nexo de causalidade, sendo certo que este não pode ser afastado por meras alegações da própria ré no sentido da ausência de defeito, sem nenhum substrato probatório neste sentido, pois não há nos autos nenhuma prova de que a rede não teria sofrido oscilação no local e data apontados pela autora.

Portanto, ante a verossimilhança das alegações autorais, corroborada por omissão da Apelante, e diante da inversão do ônus da prova, na forma da legislação consumerista, incumbia a ré comprovar que os danos causados não teriam sido decorrentes da variação de energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Assim, acertada a conclusão da sentença no sentido da configuração da falha na prestação do serviço, devendo a ré responder pelos danos decorrentes.

De igual modo, é inequívoca a configuração do dano moral, uma vez que os transtornos causados à parte consumidora ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, notadamente em razão da perda de todos os seus bens, ficando apenas com a roupa que estava vestida no corpo.

Não bastasse isso, assinale-se que o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a ocorrência de dano moral, com base na teoria do desvio produtivo, segundo a qual o fato de o consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar um problema de responsabilidade da ré, consiste em lesão extrapatrimonial, que se caracteriza em razão da finitude e irrepetibilidade do transcurso de tempo na vida humana como se pode ver nos arestos a seguir colacionados:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE. (...) 5. À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo. 6. À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC). (...) 8. Recurso especial desprovido (Resp. 1634851/SP – Ministra NACY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA – Data do julgamento: 12/09/2017 – Data da publicação/fonte: DJe 15/02/2018).

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - VÍCIO SUPERADO – FASE DE CONSEQUÊNCIAS INAPLICÁVEL - INDEVIDA RESTITUIÇÃO - DEVER DE INDENIZAR -DANOS MORAIS - PÉRIPLO NO REPARO - FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DANOS MATERIAIS NÃO REQUERIDOS - LOCATIVOS - ABUSO DA TUTELA DE URGÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - GRATUIDADE REVOGAÇÃO -PROCEDÊNCIA PARCIAL –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) - Frustração em desfavor do consumidor, aquisição de veículo com vício sério, cujo reparo não torna indene o périplo anterior ao saneamento - violação de elemento integrante da moral humana, constituindo dano indenizável - desvio produtivo do consumidor que não merece passar impune - inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 'Quantum' arbitrado de acordo com a extensão do dano e dos paradigmas jurisprudenciais - artigo 944, do Código Civil -R$15.000,00; (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (AResp 1241259 – Ministro ANTONIO CALOS FERREIRA – Publicação: 22/03/2018).

Logo, não obstante as alegações da parte ré, sua conduta foi indevida, exacerbando o abalo psicológico e ocasionando o desvio produtivo da parte autora, caracterizando o dano moral in re ipsa, passível de compensação.

No tocante à fixação do quantum indenizatório, a título de dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como o aspecto preventivo-pedagógico das reparações sob esta rubrica, com vistas a coibir a repetição da conduta lesiva.

À luz de tais parâmetros, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, se mostra razoável a compensar o abalo causado ao autor, e não destoa do patamar normalmente fixado em casos análogos

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO,
CONHEÇO E NEGO provimento à APELAÇÃO INTERPOSTA, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, condeno a parte apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 25/06/2025